Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701202-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUAN LUCAS MOTA GOMES contra decisão proferida pelo il. juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0700344-40.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar para inclusão de sua sogra, Sra. Rosimar Almeida Santos, como dependente no sistema de assistência médico-hospitalar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 67944902) Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que em 04/04/2025, o d. Juízo de origem proferiu sentença ao ID 231592657 dos autos principais. Confira-se: “Em face das considerações alinhadas DENEGO A SEGURANÇA. Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e arquivem-se os autos. No que concerne ao presente recurso, tem-se que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados desta e. 6a Turma Cível: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.(Acórdão 1835931, 07477290920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas as razões por que NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator